Tribunal: TJSP
Processo: 0051953-29.2001.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo Interno. Artigo 1.021 do novo CPC. Decisão monocrática, com fundamento no artigo 932, NCPC. Nulidade da CDA patente. Falta de indicação de qualquer fundamento legal quanto ao débito principal. Não especificação dos dispositivos legais regentes dos consectários. Prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Nega-se provimento ao recurso.